Tribunal: TJSP
Processo: 1135700-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E PAGAMENTO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM RESIDENCIAL. Contrato de locação de imóvel validamente celebrado. Vício de consentimento não demonstrado. Ônus da autora. Locatária que anuiu a seus termos, contendo o laudo de vistoria. Elementos dos autos que revelam arrependimento posterior à celebração do negócio. Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E PAGAMENTO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM RESIDENCIAL. Contrato de locação de imóvel validamente celebrado. Vício de consentimento não demonstrado. Ônus da autora. Locatária que anuiu a seus termos, contendo o laudo de vistoria. Elementos dos autos que revelam arrependimento posterior à celebração do negócio. Possibilidade de rescisão unilateral que implica nas penalidades contratuais assumidas. Recurso desprovido.